Tribunal: TJMT
Processo: 1008776-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008776-86.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: SILVANA ALBINO JORDÃO
AGRAVADA: RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIDA LIMINAR DE ANULAÇÃO E SUSPENSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO PROCESSO NÚMERO 1034609-71.2021.8.11.0002 – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO AFASTADA – AUSENTES ELEMENTOS INDICANDO SE TRATAR DE LITÍGIO COLETIVO POSSESSÓRIO – REJEITADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO E CITAÇÃO POR EDITAL DO ART. 554, § 1° DO CPC – INAPLICÁVEL A ADPF N° 828/DF – DOIS AGRAVOS ANTERIORES LEGITIMAM A POSSE DA PARTE AGRAVADA – AUSENTES ELEMENTOS SEGUROS PARA QUE SEJA REVERTIDA A LIMINAR – DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DA POSSE ALEGADAMENTE EXERCIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
O não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie.
A competência da Vara Especializada de Direito Agrário é para processar e julgar ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situadas dentro do território mato-grossense, independentemente do local do litígio, ou conflitos possessórios individuais urbanos e rurais ocorridos na comarca de Cuiabá.
Não se infere existente nos autos nenhuma prova indene de dúvidas no sentido de que a lide revele tensão social relevante ou algo do gênero, ou de que envolve um grupo social organizado, vulnerável e relevante, consubstanciando aparente mera pluralidade de litigantes, mormente ao se levar em conta os argumentos possessórios aduzidos na demanda de reintegração e nos embargos de terceiro, os quais dão conta de se tratar de patente conflito particular de interesses.
Alegação de nulidade do feito por ausência de observância do procedimento e citação por edital do art. 554, § 1° do CPC não prospera, porque não se trata de lide possessória coletiva, valendo sopesar que no momento da citação da demanda de reintegração foram citadas apenas duas pessoas, não havendo qualquer indicativo concreto e fidedigno de que deva figurar no polo passivo da demanda grande número de pessoas, o que justificaria a exigência da formalidade processual.
Inaplicável ao caso a ADPF n° 828/DF, porque além de o estado pandêmico já ter se encerrado, não se trata de litígio coletivo possessório, bem como não há qualquer indicativo da vulnerabilidade dos invasores, o que se faz premente para incidência do julgado paradigma.
Recentemente foram julgados os méritos dos agravos de instrumento números 1022932-16.2022.8.11.0000 e 1003866-16.2023.8.11.0000, recursos nos quais se reconheceu a legitimidade da posse exercida pela parte embargada/agravada.
Não há elementos seguros para que seja revertida a liminar de reintegração de posse deferida e já confirmada duas vezes em seara recursal.
Séria dúvida instaurada quanto à localização da posse alegadamente exercida pela embargante/agravante, o que deve ser melhor esclarecido em seara de instrução processual e impõe manter a decisão recorrida, isso porque a localização da posse alegadamente exercida é questão precedente à qualquer outra inferência probatória.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008776-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - CPF: 535.175.711-72 (ADVOGADO), SILVANA ALBINO JORDAO - CPF: 284.034.012-72 (AGRAVANTE), RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.269.146/0001-16 (AGRAVADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIDA LIMINAR DE ANULAÇÃO E SUSPENSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO PROCESSO NÚMERO 1034609-71.2021.8.11.0002 – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO AFASTADA – AUSENTES ELEMENTOS INDICANDO SE TRATAR DE LITÍGIO COLETIVO POSSESSÓRIO – REJEITADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO E CITAÇÃO POR EDITAL DO ART. 554, § 1° DO CPC – INAPLICÁVEL A ADPF N° 828/DF – DOIS AGRAVOS ANTERIORES LEGITIMAM A POSSE DA PARTE AGRAVADA – AUSENTES ELEMENTOS SEGUROS PARA QUE SEJA REVERTIDA A LIMINAR – DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DA POSSE ALEGADAMENTE EXERCIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICA
DO
.

O não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie.

A competência da Vara Especializada de Direito Agrário é para processar e julgar ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situadas dentro do território mato-grossense, independentemente do local do litígio, ou conflitos possessórios individuais urbanos e rurais ocorridos na comarca de Cuiabá.

Não se infere existente nos autos nenhuma prova indene de dúvidas no sentido de que a lide revele tensão social relevante ou algo do gênero, ou de que envolve um grupo social organizado, vulnerável e relevante, consubstanciando aparente mera pluralidade de litigantes, mormente ao se levar em conta os argumentos possessórios aduzidos na demanda de reintegração e nos embargos de terceiro, os quais dão conta de se tratar de patente conflito particular de interesses.

Alegação de nulidade do feito por ausência de observância do procedimento e citação por edital do art. 554, § 1° do CPC não prospera, porque não se trata de lide possessória coletiva, valendo sopesar que no momento da citação da demanda de reintegração foram citadas apenas duas pessoas, não havendo qualquer indicativo concreto e fidedigno de que deva figurar no polo passivo da demanda grande número de pessoas, o que justificaria a exigência da formalidade processual.

Inaplicável ao caso a ADPF n° 828/DF, porque além de o estado pandêmico já ter se encerrado, não se trata de litígio coletivo possessório, bem como não há qualquer indicativo da vulnerabilidade dos invasores, o que se faz premente para incidência do julgado paradigma.

Recentemente foram julgados os méritos dos agravos de instrumento números 1022932-16.2022.8.11.0000 e 1003866-16.2023.8.11.0000, recursos nos quais se reconheceu a legitimidade da posse exercida pela parte embargada/agravada.

Não há elementos seguros para que seja revertida a liminar de reintegração de posse deferida e já confirmada duas vezes em seara recursal.

Séria dúvida instaurada quanto à localização da posse alegadamente exercida pela embargante/agravante, o que deve ser melhor esclarecido em seara de instrução processual e impõe manter a decisão recorrida, isso porque a localização da posse alegadamente exercida é questão precedente à qualquer outra inferência probatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003616-80.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

SILVANA ALBINO JORDÃO

AGRAVADA:

RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SILVANA ALBINO JORDÃO
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr.

André Mauricio Lopes Prioli,
em substituição legal, e depois mantida pelo

Dr. Luís Otávio Pereira Marques
, haja vista dois pedidos de reconsideração analisados por ele, lançada nos autos de Embargos de Terceiro n. 1010931-56.2023.8.11.0002,
ajuizados em face de
RONCADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, que
indeferiu a liminar relativa ao pleito de suspensão da reintegração de posse deferida nos autos respectivos (1034609-71.2021.8.11.0002).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“adquiriu o imóvel denominado sitio Jordão, havido por compra do Sr. Raimundo Marques Filho, conforme Instrumento Particular de Contrato Possessório de Venda e Compra de Imóvel Rural, datado de 16 de Agosto de 2019, momento que iniciou o exercício da posse sobre o imóvel. (antes da Pandemia), localizado na região conhecida como “ALMOÇO – TREVO DO LAGARTO”, zona rural de Várzea Grande – MT, Km 2, BR 163/364, lado direito, sentido várzea grande – MT, Jangada –MT, ao lado do loteamento Buenos Aires, com área de 13.089,90 m2. Trata-se, de posse justa pois não repugna ao Direito e de boa-fé”
(sic).

Alega que
“a cadeia de sucessão contratual demonstra que o imóvel foi havido pelo sr. Raimundo Marques Filho, por compra feita do Sr Rosalvo Paula e Silva, conforme Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra de Posse de Uma Área Rural, datado de 06 de agosto de 2006”
(sic).

Afirma
“o exercício da posse justa, de boa-fé, mansa, pacifica, ininterrupta, sem oposição e com animus domini pelo interstício de 15 anos, 2 meses, 22 dias, data da propositura da ação em que a Agravante não foi citada para participar em qualquer dos polos”
(sic).

Ressalta que
“o Agravado, alega que é o legítimo proprietário do imóvel objeto das matrículas sob n° 101502, 101503 e 106741, do 1° SRI de Varzea Grande – MT, tendo adquirido a propriedade em 11/12/2014, e, que o imóvel do Sr. Roni Cesar de Tal e Outros, estariam encravados dentro de seus limites. Inclusive, o imóvel da Agravante”
(sic).

Anota que
“correndo os olhos no processo principal de reintegração de posse autos n. 1034609-71.2021.8.11.0002, não foi verificado o Edial de Citação, assim, considerando tratar-se de conflito fundiário coletivo, a Agravante requereu ao respeitável Juízo a suspensão/revogação da liminar de reintegração de posse, até regular andamento do feito, determinando a Citação por Edital para que todos possuidores tomassem conhecimento e fossem chamados a integrar a lide, bem como o declínio da competencia para 2a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, com a aplicação da ADPF 828/STF e a mediação da Comissão de Conflito Fundiário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso”
(sic).

Discorre que
“no inicio da demanda o Douto Magistrado determinou a citação na forma coletiva, conforme requerido pela Agravada, do Sr. Roni Cesar de Tal e OUTROS, contudo, mesmo iniciando como demanda de caráter coletivo, os atos, posteriores à citação pessoal, foram realizados como se ação individual fosse, notadamente, a falta de citação por Edital dos demais possuidores, e, neste sentido foi realizada a audiência de justificação somente com o sr. Roni, ou seja, sem que os demais ocupantes tivessem conhecimento que referida ação os afetaria”
(sic).

Registra que
“no mês de março de 2023, a Agravante tomou conhecimento que referida ação poderia alcançar seu imóvel, mesmo sendo estranha a lide, motivos pelos quais propôs Embargos de Terceiro”
(sic).

Expõe que
“
o cerne da questão, segundo o respeitável juiz “a quo” é a comprovação, ou não, do caráter coletivo da demanda, ou seja, trata-se de CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO?
”
(sic).

Entende que
“esse ponto, ora combatido, deve ser revisto, uma vez que a Agravada em sua petição inicial chama claramente à compor a lide o Sr. Roni Cesar de Tal e OUTROS, FUNDAMENTANDO-A EM LAUDO DE VISTORIA REALIZADO POR ELA (AGRAVADA), NO QUAL FOI CONSTATADO A OCUPAÇÃO DA ÁREA OBJETO DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO POR GRANDE NÚMERO DE POSSUIDORES, ID. 68981409, do processo principal, e, que, igualmente, a Agravante demonstrou nos autos o caráter coletivo da demanda”
(sic).

Assevera que
“em sede de pedido de Reconsideração feito por essa Agravante, nos Embargos, foi juntado vários documentos pessoais dos possuidores, bem como fotos dos imóveis e das famílias, declarações de posses, em uma nítida demonstração que trata-se de demanda coletiva, Contudo, o respeitável juízo manteve a decisão de indeferimento da liminar”
(sic).

Acrescenta que
“o presente caso deve ser aplicado a ADPF 828/DF, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, de modo que requer a suspensão do cumprimento da medida liminar, uma vez que envolve um grande número de pessoas e núcleos familiares diversos em situação de extrema vulnerabilidade social, que já detinham a posse mansa e pacifica do imóvel antes da pandemia da Covid 19”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, requer
“a concessão da tutela de urgência, para o fim de suspender a Decisão que concedeu a liminar ao Agravado, pois este não preenche os requisitos estabelecidos pela lei, a fim de que a Agravante possa continuar exercendo a posse sobre o imóvel, até que se ultime a Ação n° 1010931-56.2023.8.11.0002 (embargos) e Ação no 1034609- 71.2021.8.11.0002 (principal)”
(sic). No mérito do recurso, pede a confirmação da liminar.

Conforme certidão de Id. 165346694,
“foi identificado nos autos do 1o Grau que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita"
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 19/04/2023, conforme decisão de Id. 165795669, sendo desafiada por meio da interposição do agravo interno de Id. 166028157, em que a parte agravante pugna pela retratação da decisão monocrática em que foi indeferido o pedido de liminar recursal, ainda pendente de análise.

A parte agravada apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça de Id. 168678163, sustentando, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, porque o recurso interposto representa
“mero inconformismo com a decisão proferida, ao passo que apenas repete os argumentos já rebatidos”
(sic).

No mérito propriamente dito, aduz a ausência de comprovação de posse da embargante/agravante, salientando que a questão da posse já foi objeto de análise e decisão favorável à parte agravada/embargada em agravo de instrumento anterior.

Assevera que “
o instrumento contratual de cessão possessória da pessoa de Raimundo Marques Filho exibido pela Embargante data de apenas 07 (sete) dias antes do ajuizamento da ação principal”
, sendo que “
ao inserirmos as 04 (quatro) coordenadas geográficas (UTM) mencionadas na planta topográfica altimétrica acostada pela embargante (id. 113568843), que denomina “Sítio Jordão”, verificamos que coincide com os limites noroeste da propriedade da embargada e bem longe da localidade denominada Buenos Aires”
(sic).

Pontua que a demanda principal não se trata de conflito coletivo possessório. Destaca que a invasão combatida não se trata de um grupo de pessoas não identificáveis que serão tratadas, para fins de demanda, como um conjunto, sem que haja relevância de suas características pessoais, bem como
“não representam um grupo social organizado e relevante”
(sic).

Salienta que a demanda foi ajuizada contra um grupo determinado de pessoas, perfeitamente identificadas pelo oficial de justiça.

Pede que não seja conhecido o recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, acaso superada tal questão, seja desprovido o recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a parte agravante embargada contra decisão que, no bojo de embargos de terceiro por ela ajuizado, indeferiu pedido de anulação dos efeitos e
suspensão da decisão liminar proferida nos autos n. 1034609-71.2021.8.11.0002, que determinou a reintegração na posse dos imóveis localizados no Chapéu do Sol, Tarumã, Vereda Grande e Várzea Redonda, constantes nas matrículas n. 101502, 101503 e 106741, em favor da parte embargada agravada.

Argumenta a parte embargante/agravante que há, em verdade, conflito coletivo possessório, sendo premente o reconhecimento desta natureza da demanda e conseguinte declínio da competência para a Vara Especializada em Conflito Coletivo Possessório, anulando-se a decisão recorrida.

Sustenta também que demonstra o exercício de sua posse sobre a área objeto do litígio, devendo ser suspensa a decisão que concedeu a liminar ao
“Agravado, pois este não preenche os requisitos estabelecidos pela lei, a fim de que a Agravante possa continuar exercendo a posse sobre o imóvel, até que se ultime a Ação n° 1010931-56.2023.8.11.0002 (embargos) e Ação no 1034609- 71.2021.8.11.0002 (principal)”

(sic).

Destarte, a análise recursal circunscreve-se a
o acerto ou desacerto da decisão recorrida
quanto à verificação das questões acima.

Neste sentido, salutar trazer à colação o inteiro teor da decisão recorrida Id. 114214197 do processo número 1010931-56.2023.8.11.0002:

“Vistos.

Silvana Albino Jordão opôs os presentes “embargos de terceiro com pedido liminar de urgência” em desfavor de Roncador Empreendimentos Imobiliários Ltda., aduzindo, em síntese, que em 15/03/2021, tomou conhecimento da existência de uma ação de reintegração de posse, dispondo sobre uma área que ocupa há anos, denominada Sítio Jordão, adquirida de Raimundo Marques Filho em 16/08/2019.

Afirma que desde que tomou posse do imóvel, que possui divisas bem definidas e protegidas, perfurou poço artesiano, usufruindo de água encanada, bem como utiliza energia elétrica, tendo, ainda, realizado plantações de frutíferas e criação de pequenos animais para seu sustento.

Relata que ao contrário do alegado pelo embargado de que adquiriu a área em 2014 e passou a exercer a sua posse, já existiam moradores no local, bem porque a cadeia possessória do local objeto destes embargos decorre dos anos 80/90.

Desse modo, requer a concessão de liminar para retirada da constrição judicial, suspendendo a determinação de reintegração de posse.

Alegou preliminarmente a competência da 2a Vara Especializada em Direito Agrário, para processar a demanda, bem como a inexistência de citação por edital da ação principal e a necessidade da aplicação da ADPF 828.

Juntou documentos de IDs 113561604 a 113568889.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se.

De entrada, passo a análise das alegações preliminares descritas na peça inicial.

A parte autora, em síntese, discorre sobre a existência de muitas pessoas que residem no local objeto da ação principal, que serão afetadas pela determinação da reintegração de posse em favor do embargado.

Desse modo, vejo que todas as preliminares possuem a intenção de anular os efeitos da decisão liminar concedida nos autos n. 1034609-71.2021.8.11.0002, com vistas a garantir supostos direitos inerentes a terceiros.

A despeito de todo o alegado e pugnado,
a embargante não demonstrou, por qualquer meio, a existência da referida coletividade que seria afetada pela decisão concessiva de reintegração de posse em favor da embargada.

De fato,
limitou-se a defender a própria posse, não tendo, sequer, incluído quaisquer terceiros na demanda, seja no polo ativo, seja no polo passivo, ou seja, não há evidência de existência de conflito coletivo fundiário
.

Assim, ressalte-se que “
para o deslocamento da competência da ação possessória para a Vara Especializada em Direito Agrário da Capital, é necessário perquirir se a relação jurídica entre as partes envolve conflito coletivo fundiário, pois a mera disputa pela posse de terras não induz a alteração da competência para o Juízo Especializado da Capital
, na forma dos artigos 2o e 4o, da Resolução no 007/2008/OE” [1].

Da mesma forma,
não se aplica aqui a medida cautelar deferida na ADPF 828. Primeiro porque expirou o prazo concedido e ampliado pelo STF, estando agora em regime de transição acerca daqueles que se apresentavam em situação de vulnerabilidade
.

Depois,
o objeto discutido nestes autos e na ação principal, não possui correlação com os critérios definidos na Lei n. 14.216/2021, especialmente considerando que sequer se tem conhecimento da existência de qualquer coletividade na área em litígio, quanto mais de que estes se encontravam em situação de risco no período da pandemia
[2].

Diante de tudo acima narrado,
torna-se desnecessário sequer deliberar sobre a suposta nulidade pela não citação por edital, nos termos do art. 554, § 1o do CPC, pois como dito não há “grande número de pessoas” envolvidas na demanda, bem porque a embargante nada demonstrou nesse sentido
.

Assim,
sem maiores digressões, indefiro as preliminares levantadas pela embargante
.

Pois bem. Como de conhecimento, os embargos de terceiros "visam a impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence à terceiro (art. 674, CPC)”.

Essa ação tem por objetivo sempre um ato judicial. Segundo o processualista Luiz Guilherme Marinoni, “é fundamental para a caracterização do cabimento dos embargos de terceiro a existência de constrição judicial”.

Ademais, o art. 678 do CPC/2015 dispõe sobre os requisitos necessários ao sobrestamento da ordem judicial constritiva, o qual assim prevê:

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Nesse compasso,
vejo que a embargante pretende a suspensão da decisão liminar proferida nos autos n. 1034609-71.2021.8.11.0002, que determinou a reintegração na posse dos imóveis localizados no Chapéu do Sol, Tarumã, Vereda Grande e Várzea Redonda, constantes nas matrículas n. 101502, 101503 e 106741, em favor da embargada.

No entanto,
considerando a situação jurídica apresentada no início do processo, tenho que o pedido liminar deve ser indeferido, pelas razões que passo a expor
.

A embargante afirma que adquiriu o imóvel situado em “uma área de terras na quantia de 35,9547 has, no lugar denominado Buenos Ayres às margens da BR 163, nas proximidades do Trevo do Lagarto, Várzea Grande/MT”, em 16/08/2019, por meio de Instrumento Particular de Contrato Possessório de Venda e Compra de Imóvel Rural (ID 113566137) e que, desde então, exerce a sua posse livre e desimpedida.

Apresentou fotografias visando corroborar o alegado (IDs 113568861, 113568867, 113568874) e declarações de terceiros que, em tese, confirmam a todo o exposto na inicial (IDs 113568880 a 113568889).

Ainda, juntou mapa e memorial do imóvel (IDs 113568843, 113568853), buscando evidenciar a localização da área.

Contudo,
mesmo que se leve em conta todo o arcabouço apresentado,
não é possível assumir que o imóvel que a embargante pretende salvaguardar a posse está situado na área objeto da ação principal
.

A planta e memorial colacionados limitam-se a indicar a extensão da área que alega ocupar, não havendo referência de que esta esteja realmente encravada no perímetro indicado no ID 68981409 – autos n. 1034609-71.2021.8.11.0002
.

Some-se a isso que todas as declarações apresentadas nos IDs 113568880, 113568885, 113568889 foram formuladas de forma unilateral e, mesmo que levadas em consideração, não são suficientes a demonstrar a localidade do imóvel
.

Ainda que a embargante afirme que a ação possessória foi direcionada a “outros”, o que evidenciaria a existência de terceiros, cuja posse será prejudicada com a medida, importante consignar que desde a propositura, no ano de 2021, apenas o requerido Rone Cesar de Freitas buscou defender sua posse, não tendo sequer sido localizados tantos mais possuidores do local quando da citação, conforme certificou o Sr. Oficial de Justiça no ID 72935788 “Que os únicos moradores que encontrei no momento ali, foram eles”, referindo-se ao Sr. Rone e a pessoa de Celia Faleiros, que não se manifestou nos autos.

Com efeito,
é nítido que se existisse no local um “grande número de pessoas”, o Sr. Oficial de Justiça haveria de ter encontrado quaisquer delas no momento da citação, ao passo que, como certificado “os únicos moradores” foram o requerido, Sr. Rone, e a pessoa de Célia Faleiros.

No mais,
certo é que a decisão concessiva de reintegração de posse nos autos n. 1034609-71.2021.8.11.0002, foi mantida pelo TJMT nos IDs 103863618 e 110190461
.

Além disso,
ao ser determinado o cumprimento da decisão no ID 110541573, o TJMT, novamente, manifestou-se no sentido de não conceder o efeito suspensivo pugnado, mantendo os termos da decisão recorrida (autos n. 1034609-71.2021.8.11.0002).

Assim,
vê-se que os argumentos trazidos pela embargante, visando suspender a decisão cuja posse inerente à embargada, ao menos em sede liminar, foi devidamente analisada e referendada pelo Tribunal de Justiça, são frágeis e não dão margem à eventual deferimento do seu pedido
.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – LIMINAR DEFERIDA À PARTE ADVERSA EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE PRINCIPAL – MANUTENÇÃO CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada em embargos de terceiro que visa a reintegração de posse de área rural, deve ser mantida a concessão de manutenção da posse em demanda principal de quem sofre turbação. In casu, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações do ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que indeferiu a reintegração de posse da área em litígio. (N.U 1017356-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

Destarte,
indefiro o pedido de liminar formulado na petição inicial.

No impulso do processo, determino venha a parte embargada, no prazo de 15 dias, apresentar contestação (art. 679/CPC), sob pena de revelia, cujo prazo iniciar-se-á da publicação da presente decisão (§ 3o, art. 677, CPC).

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer impugnação.

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Por fim, translade-se cópia da presente decisão para os autos associados.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

(Assinado digitalmente)

André Mauricio Lopes Prioli

Juiz de Direito em Substituição Legal” (destaquei)

Pois bem.

De início, analiso a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal suscitada pela parte recorrida em suas contrarrazões.

No tocante, o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, de modo que
REJEITO
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Avanço a análise da questão atinente à alegada competência da Vara Especializada em Direito Agrário.

Nesta toada, mister se faz constar que a Vara Especializada em Direito Agrário foi instituída pelo Provimento no 004/2008 CM, que assim dispõe,
verbis
:

“Art. 1°, III – a 7a Vara Criminal passa a ser denominada
Vara Especializada em Direito Agrário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal
.”
(negritei).

Ato contínuo, sua competência foi ampliada através do art. 1°, da Resolução no 006/2014/TP,
verbis
:

“...
processar e julgar as ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado de Mato Grosso [...] assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá
...”
(negritei e grifei).

Como se vê, a competência da Vara Especializada de Direito Agrário é para processar e julgar ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situadas dentro do território mato-grossense, independentemente do local do litígio, ou conflitos possessórios individuais urbanos e rurais ocorridos na comarca de Cuiabá.

Ocorre que, ainda que a parte embargante/agravante argumente que as lides possessória e de embargos de terceiro possuem natureza coletiva, infiro salutar a decisão recorrida ao apontar que
“desde a propositura, no ano de 2021, apenas o requerido Rone Cesar de Freitas buscou defender sua posse, não tendo sequer sido localizados tantos mais possuidores do local quando da citação, conforme certificou o Sr. Oficial de Justiça no ID 72935788 “Que os únicos moradores que encontrei no momento ali, foram eles”, referindo-se ao Sr. Rone e a pessoa de Celia Faleiros, que não se manifestou nos autos”
, além de que se de fato “
existisse no local um “grande número de pessoas”, o Sr. Oficial de Justiça haveria de ter encontrado quaisquer delas no momento da citação, ao passo que, como certificado “os únicos moradores” foram o requerido, Sr. Rone, e a pessoa de Célia Faleiros”
(sic).

Neste contexto, destaco que,
considerando a exegese do art. 43 do CPC (
“Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”
), a possível superveniente invasão na área litigiosa por outras pessoas após o ajuizamento da ação não conduz à modificação de competência, devendo ser levada em conta a situação do litígio quando do aforamento da demanda de reintegração.

Outrossim, não se infere existente nos autos nenhuma prova indene de dúvidas no sentido de que a lide revele tensão social relevante ou algo do gênero, ou de que envolve um grupo social organizado, vulnerável e relevante, consubstanciando aparente mera pluralidade de litigantes, mormente ao se levar em conta os argumentos possessórios aduzidos na demanda de reintegração e nos embargos de terceiro, os quais dão conta de se tratar de patente conflito particular de interesses.

Neste sentido, bem pontuou o magistrado
a quo
na decisão recorrida que a parte “
embargante não demonstrou, por qualquer meio, a existência da referida coletividade que seria afetada pela decisão concessiva de reintegração de posse em favor da embargada”
, sendo que
“limitou-se a defender a própria posse, não tendo, sequer, incluído quaisquer terceiros na demanda, seja no polo ativo, seja no polo passivo, ou seja, não há evidência de existência de conflito coletivo fundiário”
(sic).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – RESOLUÇÃO TJMT No 07/2008 – CONFLITO FUNDIÁRIO AGRÁRIO – REFLEXO SOCIAL – GRUPO DE ASSENTADOS – LITÍGIO COLETIVO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário estende-se tão somente às lides que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situados dentro do território mato-grossense.
Para aferir a competência, mostra-se necessário perquirir se a relação jurídica entre as partes envolve litígio coletivo pela posse de terras rurais.
A evidenciar a existência de litígio coletivo a justificar o deslocamento da competência para a Vara Agrária na Capital,
não basta apenas a pluralidade de partes nos polos da lide possessória, pois, independentemente da quantidade de pessoas, é necessário que a contenda pela posse da terra rural esteja atrelada à relevância social do conflito, haja vista que a mera disputa pela posse não induz a alteração da competência
. Demonstrado o conflito coletivo fundiário caracterizado pelo indicativo de tensão social relevante causado pelo cumprimento de mandado de reintegração de posse em área tomada por famílias de pequenos proprietários rurais agraciados por projeto de assentamento rural, homologado pelo Incra, caracterizada está a competência da Vara Especializada Agrária para processamento e julgamento da demanda. Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 1012287-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

“AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO – LIMINAR DEFERIDA – NOVO ATO ATENTATÓRIO À POSSE – CONVERSÃO EM REINTEGRAÇAO DE POSSE – ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUIZO ESPECIALIZADO DA VARA AGRÁRIA – MATÉRIA NÃO INVOCADA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO CONFLITO POSSESSÓRIO – NÃO EVIDENCIADO – SUPRESSAO INSTÂNCIA - ALEGADA POSSE VELHA – AFASTADA – REITERAÇAO DE MOLÉSTIA DA POSSE PROTEGIDA POR ORDEM JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Para o deslocamento da competência da ação possessória para a Vara Especializada em Direito Agrário da Capital, é necessário perquirir se a relação jurídica entre as partes envolve conflito coletivo fundiário, pois a mera disputa pela posse de terras não induz a alteração da competência para o Juízo Especializado da Capital, na forma dos artigos 2o e 4o, da Resolução no 007/2008/OE, circunstancia não evidenciada
e que requer análise pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Tratando-se a decisão recorrida de revigoramento de liminar possessória anteriormente deferida, em razão da demonstração de novo ato de esbulho praticado, não há que se falar em ação fundada em posse por força velha. Evidenciada a reiteração da moléstia à posse já protegida por ordem judicial, correta a decisão que deferiu proteção possessória às áreas em litigio. Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 1020605-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE COMPROVADA POR DOCUMENTOS, LAUDO DE CONSTATAÇÃO E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMINÊNCIA DE TURBAÇÃO E/OU ESBULHO DEMONSTRADA – REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC PRESENTES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO AGRÁRIO – COMPETÊNCIA DA VARA DE ORIGEM – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 567 do CPC – especialmente a posse anterior e a ameaça de turbação e/ou esbulho – por documentos, laudo de constatação e audiência de justificação prévia, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida de urgência em ação de interdito proibitório.
Não se tratando de litígio coletivo pela posse da terra, nem matéria de interesse público, a apreciação da causa não é de competência da Vara Especializada em Direito Agrário.
”
(TJMT, N.U 0135132-90.2016.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017)

Assim, não prospera a tese de que se trata de litígio possessório coletivo e, por conseguinte, não há porque a competência de processamento da demanda para o juízo da Vara Especializada em Direito Agrário.

Quanto a alegação de nulidade do feito por ausência de observância do procedimento e citação por edital do art. 554, § 1° do CPC (
“No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública”
), não infiro existente qualquer mácula, isso porque, como sobredito, não se trata de lide possessória coletiva, valendo sopesar que no momento da citação da demanda de reintegração foram citadas apenas duas pessoas, não havendo qualquer indicativo concreto e fidedigno de que deva figurar no polo passivo da demanda grande número de pessoas, o que justificaria a exigência da formalidade processual.

De outra feita, inaplicável ao caso a ADPF n° 828/DF, isso porque, além de o estado pandêmico já ter se encerrado, não se trata de litígio coletivo possessório, bem como não há qualquer indicativo da vulnerabilidade dos invasores, o que se faz premente para incidência do julgado paradigma.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE NÃO ALCANÇADA PELOS FINS DA DECISÃO CONCESSIVA DE MEDIDA CAUTELAR NO ÂMBITO DA ADPF 828/DF – POSSE QUE NÃO TEM NATUREZA COLETIVA – VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A decisão proferida na ADPF no 828/MCDF, a que se refere a parte agravante, impôs a suspensão por seis meses de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março de 2020, data em que foi aprovado no país o estado de calamidade pública em razão da epidemia da Covid-19.
Mencionada decisão no ponto que trata da suspensão de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas no período antecedente à pandemia, é clara no sentido de direcionar os seus efeitos a ocupações coletivas, visando a proteção de comunidades em que diversas famílias estabelecem suas casas.
Hipótese que não se coaduna à situação dos autos, pois embora se trate de ocupação anterior ao início do período pandêmico, a posse exercida pelo demandado não tem natureza coletiva e ele não ostenta fragilidade social, já que, apesar de apresentar limitações, aparenta boa condição física e aufere benefício previdenciário suficiente para suprir as suas principais necessidades, conforme demonstram documentos e imagens acostados nos autos de origem
. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 1013666-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

De outro norte, no que atine à intenção da parte agravante de suspender os efeitos da liminar proferida nos autos da reintegração da posse número 1034609-71.2021.8.11.0002, saliento que
recentemente
foram julgados os méritos dos agravos de instrumento números 1022932-16.2022.8.11.0000 e
1003866-16.2023.8.11.0000, ambos de minha relatoria, recursos nos quais se
reconheceu a legitimidade da posse exercida pela parte embargada/agravada
nos seguintes termos, sucessivamente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS PELO AUTOR – FATO NOVO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA DECISÃO AGRAVADA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Demonstrados satisfatoriamente a presença dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, não há se falar em irregularidade na decisão interlocutória que defere o pedido de reintegração de posse.

(...)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravante insurge-se contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que na Ação de Reintegração de Posse n. 1034609-71.2021.8.11.0002, proposta pela agravada, deferiu a reintegração de posse do imóvel denominado “CHÁCARA SANTA MARIA”, localizado na região conhecida como “ALMOÇO – TREVO DO LAGARTO”, no município de Várzea Grande/MT, pelos seguintes fundamentos:

“[...] Pois bem, diante da realização de audiência de justificação prévia, em que foram obtidos novos fundamentos para análise do pedido de liminar formulado pela parte autora, tenho que a decisão de id. 69742304 deve ser restabelecida.

Isso porque, a liminar será deferida quando preenchidos os requisitos dos arts. 558 c/c 561, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a) o exercício da posse; b) a turbação ou esbulho praticado pela requerida e c) que tal acontecimento tenha ocorrido em menos de ano e dia.

Como dito na decisão retro, a propriedade restou devidamente comprovada pela juntada dos documentos da autora e de sua administradora judicial (ids. 68981393, 68981394, 68981395) e pela cópia dos registros dos imóveis perante o 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT (Ids. 68981398, 68981399 e 68981400).

Da mesma forma, o exercício da posse foi corroborado pela juntada dos demonstrativos financeiros referentes ao IPTU (ids. 68981401, 68981402, 68981403), bem como pelo Laudo de Vistoria e Constatação realizado por Ricardo Fabiano Modena Martin, engenheiro agrônomo (CREA/MT 9937/D), a pedido da parte autora, que consignou ter constatado que “as cercas delimitantes são feitas com madeiras de lei, reforçadas com balancins”, bem como que foi renovado o cercamento do imóvel até mesmo nas partes confrontantes com o perímetro urbano, de onde também observo as fotografias e delimitação da área (id. 68981409).

Ainda, em audiência de justificação prévia, a testemunha Luiz Carlos Richter Fernandes, aduziu que possuía um contrato com a requerente no período de 2013 a 2017, ocasião em que frequentava o local sub judice, não tendo conhecimento de invasões nos anos em que trabalhou com a autora.

No entanto, soube que, posteriormente, houve duas invasões na área, indicando a região de posse e propriedade da requerente como sendo aquelas delimitadas em vermelho no mapa de id. 68981409, matrículas n. 101502 e 101503, onde seriam construídos um centro logístico, um condomínio, uma avenida e lotes comerciais.

Do mesmo modo, a testemunha Werner Luiz Reuter, aduziu que a área pertence à sua família desde 1972 e por questões tributárias foi constituída a empresa requerente, que passou a ser proprietária do local, bem como que todos os imóveis lá existentes foram vendidos ou doados pela própria autora.

Igualmente, indicou a área delimitada em vermelho no mapa de id. 68981409 como sendo pertencente à requerente, além de afirmar que desconhece o requerido e quaisquer invasões prévias.

Tais provas documentais e testemunhais demonstram o exercício anterior da posse pela requerente, ao menos desde o registro da propriedade no ano de 2015 (ids. 68981398, 68981399, 68981400), o que, embora não se relacione com a tutela perquirida, corrobora a alegação da autora de que vem praticando atos inerentes à posse desde então.

De outra ponta, como já ressaltado na decisão que deferiu a liminar, o esbulho foi evidenciado pelo Boletim de Ocorrência em que o comunicante afirmou que “em 13/01/2021 foi possível constatar pessoas no local com a intenção de invasão”, bem como que “em 19/02/2021 foi possível verificar que já haviam mais lotes cercados com lascas e arame, sucatas de ferragens armazenadas e barraco de madeira, além de área maior de apascento de gado”, o que também está corroborado pelas fotografias anexadas aos autos (ids. 68981396, 68981404, 68981407, 68981408).

Nesse sentido:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DILALETICIDADE REJEITADA -

BEM IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 561, NCPC – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da tutela possessória. (N.U 1005797-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021).

Evidenciado, portanto, neste momento de cognição sumária, o exercício da posse pela parte autora, o esbulho perpetrado pela parte requerida, e a notícia de que o respectivo esbulho dataria de menos de ano e dia.

Diante do exposto, restabeleço a liminar já deferida no id 69742304, determinando a desocupação voluntária pelo requerido, ou quem estiver arbitrariamente na posse da área descrita na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção coercitiva.

Intimem-se e, decorrido o prazo sem que ocorra a desocupação, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, proceda o Sr. Meirinho com a reintegração de posse em favor da autora, a ser cumprida com os benefícios do artigo 212, § 2o do CPC, mediante ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário, a qual desde já autorizo, mediante a certificação pelo Sr. Oficial de Justiça de eventual resistência oposta pelos requeridos (...).” (Id. 102086490 – autos de origem).

Da leitura, denota-se que a parte autora, ora agravada, preencheu os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de processo civil, quais sejam: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Até porque, a medida liminar foi revigorada após audiência de justificação prévia, onde restou devidamente comprovada que a posse da agravada é anterior ao esbulho praticado pelo ora agravante.

Lado outro, o agravante não apresentou nenhum documento plausível capaz de colocar em xeque a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau, cuja decisão recorrida é clara em relação a legitimidade da posse exercida pela agravada e demais requisitos para a concessão da reintegração ao imóvel em litígio.

Aliado a isso, evidente que os fundamentos trazidos à baila pelo agravante deverão ser avaliados com mais profundidade na origem, durante a instrução processual, eis que seus argumentos não são suficientes a ensejar a reforma da decisão recorrida.

Portanto, uma vez verifica a presença dos requisitos ensejadores à concessão da medida de reintegração de posse, certo é que a decisão agravada não merece reparo algum.

Aliás, em casos semelhantes, esta Corte de Justiça já se pronunciou:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS PELO AUTOR – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Demonstrados satisfatoriamente a presença dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, não há se falar em irregularidade na decisão interlocutória que defere o pedido de reintegração de posse.” (TJ-MT 10150928620218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.” (TJ-MT 10010520220218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NOVOS ATOS TURBATIVOS – REVIGORAMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA - POSSIBILIDADE – ALEGAÇÕES DE FRAUDES E NULIDADES – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. Se a posse da parte se encontrava protegida por liminar possessória anteriormente deferida e confirmada em grau recursal, ante a demonstração de novo esbulho, correta se mostra a decisão de revigoramento da liminar possessória. Demais alegações devem ser resolvidas quando da realização da instrução processual.” (TJ-MT - AI: 10033045120168110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 13/12/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2017).

No tocante aos fatos novos trazidos à baila pelo agravante no Id. 157087658, em que pese sua alegação de que também foram protocolados no juízo de origem, onde não se tem notícia da análise, é certo que ultrapassam os limites da decisão recorrida, de modo que, dada a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o julgamento importará em supressão de instância.

Assim, diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.”

“EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA – REQUISITOS PRESENTES E ESCORREITOS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA E JÁ CONFIRMADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA E UNILATERAL – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. A decisão recorrida contém fundamentos convincentes quanto à ausência de elementos capazes de, nesta seara limitada de cognição, reverter a liminar anteriormente deferida e já confirmada em seara recursal. Apresentadas provas unilaterais que demonstram meros indícios dos fatos aduzidos pela parte agravante. Premente que seja melhor elucidada a fidedignidade da documentação apresentada pela parte agravante, haja vista à sua extemporaneidade e unilateralidade, o que demanda segura corroboração e análise, mediante realização da pertinente instrução probatória. Escorreito indeferimento do pedido de revogação da decisão que deferiu a reintegração de posse em sede liminar, não tendo a parte trazido robustos, tempestivos e fidedignos elementos de prova e argumentos capazes de demonstrar o implemento dos requisitos essenciais à reversão da liminar de reintegração de posse. Prestígio ao princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formar sua convicção. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(...)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a parte agravante contra decisão que indeferiu pedido de reversão de reintegração de posse deferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 1034609-71.2021.8.11.0002.

Consta dos autos que a parte requerida, ora agravante, apresentou pedido de tutela de urgência incidental nos autos de origem, sustentando, em síntese, a existência de ‘fatos novos’, uma vez que “existe controvérsia sobre a data do esbulho”, “não há prova da posse”, “existe controvérsia sobre a localização e individualização da área”, “o laudo de vistoria formulado pela autora também não individualiza a área, não esclarece se as invasões são recentes ou antigas, não indica os invasores e nem qualifica essas pessoas” e que “as duas testemunhas ouvidas em audiência apenas apontam onde fica localizada a área” (sic).

Em análise ao pleito do recorrente, decidiu o MM. Juiz de primeiro grau no seguinte sentido na decisão Id 110541573, objeto deste recurso, cujos termos, no ponto de interesse, transcrevo abaixo:

“(...) Da simples leitura dos fatos, evidencia-se o descabimento não somente da pretensão do requerido, mas também dos próprios atos protelatórios ao cumprimento da decisão.

Com efeito, a medida liminar foi deferida no id 69742304 e restabelecida no id 102086490.

O Tribunal de Justiça ao decidir o recurso de agravo de instrumento interposto pelo requerido não apenas indeferiu a tutela recursal, consoante id 103863618 como também desproveu o recurso no id 110190461.

No entanto, o requerido afirma que “em razão das diversas inconsistências presentes nos documentos da autora, que parecem ter passado desapercebidas por este D. Magistrado”, vem por meio do referido pedido chamar atenção deste juízo ao fato de que o cumprimento da liminar é extremamente temerário.

Os novos documentos que pretende sejam capazes de motivar uma nova análise da liminar, apresentados nos ids 107491560, 107491563, 107491571 e 107491577, se tratam de “estudo de levantamento de imóvel rural denominado: Tarumã, Várzea Redonda e Vereda Grande”, formulado unilateralmente, bem como fotografias demonstrando o requerido e sua família na suposta área objeto da lide.

Acerca da juntada de documentos novos, dispõe o CPC:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o .

O art. 5o leciona que “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Ora, após deferida e confirmada a decisão liminar, bem como da apresentação de contestação, o requerido confecciona laudo técnico, produzido unilateralmente, e fotografias de onde não se infere a localização, tampouco a data em que foram obtidas, alegando se tratar de “fatos novos”.

Com efeito, eventual produção de prova, como sabido, será determinada quando do saneamento e organização do processo (art. 357, CPC), mediante perito designado pelo juízo (art. 156, CPC), quando não for o caso de julgamento antecipado do mérito (art. 355, CPC), garantindo em todo tempo o exercício ao contraditório.

O que se vê, nada mais, são reiteradas tentativas de que não seja cumprida a medida liminar, muito embora já tenham sido efetivados e devidamente analisados todos os recursos cabíveis interpostos pelo requerido.

A partir de tal ponto, a persistência no descumprimento da decisão, configura ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 77, IV e § 1o do CPC[1], que poderá ser punida com multa de até vinte por cento do valor da causa (art. 77, § 2o, CPC).

Dessa forma, indefiro o pedido formulado no id 107490285 e advirto a parte requerida, nos termos do art. 77, § 1o, do CPC, de que caso não cumpra, imediatamente, a referida determinação, sua conduta poderá ser caracterizada como ato atentatório à dignidade da justiça.

Intime-se o requerido pessoalmente acerca da decisão de id 102086490 e, decorrido o prazo sem que ocorra a desocupação, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, proceda o Sr. Meirinho com a imediata reintegração de posse em favor da autora, a ser cumprida com os benefícios do artigo 212, § 2o do CPC, mediante ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário, a qual desde já autorizo, mediante a certificação pelo Sr. Oficial de Justiça de eventual resistência oposta pelos requeridos.

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão” (...)” (Id. 159738163).

Calha frisar que a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, apesar dos argumentos e do acervo documental juntado pela parte agravante, apreciando de forma não exauriente a questão, entendo que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão recursal da parte agravante, uma vez que ausentes os pressupostos legais para ver revertida a liminar de reintegração de posse deferida anteriormente e já confirmada em seara recursal no bojo do anterior Agravo de Instrumento no. 1022932-16.2022.8.11.0000 sob minha relatoria, sobre o mesmo caso, julgado recentemente (15/02/2023), ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS PELO AUTOR – FATO NOVO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA DECISÃO AGRAVADA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Demonstrados satisfatoriamente a presença dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, não há se falar em irregularidade na decisão interlocutória que defere o pedido de reintegração de posse.”

Como se pode ver, a decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes quanto a ausência de elementos capazes de, nesta seara limitada de cognição, reverter a liminar anteriormente deferida e já confirmada em seara recursal.

Nesta toada, como bem destacado pelo magistrado a quo, o acervo documental juntado pela parte agravante, sem qualquer justificação para apresentação extemporânea, após a contestação, em detrimento do art. 435 do CPC, são provas unilaterais que demonstram meros indícios dos fatos aduzidos pela parte agravante/requerida.

Nesta senda, saliento que o decisum recorrido possui fundamentação escorreita, embasada na legislação atual, o que dá conta de que deve ser mantido pelas próprias justificativas ali lançadas.

De outra feita, sopesando os argumentos apresentados nas razões recursais, infiro premente que seja melhor elucidada a fidedignidade da documentação apresentada pela parte requerida/agravante, haja vista à sua extemporaneidade e unilateralidade, o que demanda segura corroboração e análise, mediante realização da pertinente instrução probatória.

Assim, analisando o mérito do recurso, entendo que o d. Magistrado posicionou-se corretamente ao indeferir o pedido de revogação da decisão que deferiu a reintegração de posse em sede liminar, não tendo a parte requerida/agravante trazido robustos, tempestivos e fidedignos elementos de prova e argumentos capazes de demonstrar o implemento dos requisitos essenciais à reversão da liminar de reintegração de posse.

Veja-se o entendimento deste Sodalício em caso análogo:

“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS – FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo” (AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (sem destaques no original)

Saliento, outrossim, que a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.” (TJ/MT – AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020).

Nesta esteira, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.”

Assim, destaco que a legitimidade da posse da parte embargada já foi objeto de análise e reconhecimento na seara dos dois agravos de instrumento cujos julgados estão acima transcritos.

Outrossim, a parte embargante/agravante não traz elementos seguros para que seja revertida a liminar de reintegração de posse deferida e já confirmada duas vezes em seara recursal, mormente porque há dúvida até mesmo se a área que ela aponta como sendo de sua posse está inserida e é afetada pela combatida liminar de reintegração de posse, questão que inclusive é precedente à análise de qualquer outro elemento indicativo de seu alegado exercício de posse, afinal, é preciso aferir com exatidão o alcance da liminar deferida e se a posse por ela alegada esta acometida pela decisão.

No tocante, o juízo
a quo
assinalou na decisão recorrida que “
não é possível assumir que o imóvel que a embargante pretende salvaguardar a posse está situado na área objeto da ação principal”,
sendo que
“a planta e memorial colacionados limitam-se a indicar a extensão da área que alega ocupar, não havendo referência de que esta esteja realmente encravada no perímetro indicado no ID 68981409 – autos n. 1034609-71.2021.8.11.0002”,
além de que
“todas as declarações apresentadas nos IDs 113568880, 113568885, 113568889 foram formuladas de forma unilateral e, mesmo que levadas em consideração, não são suficientes a demonstrar a localidade do imóvel”
(sic).

Deste modo, diante da séria dúvida instaurada quanto à localização da posse alegadamente exercida pela embargante/agravante, o que deve ser melhor esclarecido em seara de instrução processual, impõe-se manter a decisão recorrida, isso porque a localização da posse por ela alegadamente exercida é questão precedente a qualquer outra inferência probatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento,
prejudicado
o agravo interno de Id 166028157.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023